Tribunal: TJES
Processo: 5014672-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014672-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RODRIANO SANSAO COUTINHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA. NÃO VERIFICADO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional. O agravante alega nulidade da decisão por ausência de oportunidade de manifestação da defesa e requer a reforma do
decisum
para reconhecimento do direito ao benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de oitiva prévia da defesa gera nulidade na decisão que indeferiu o livramento condicional; (ii) estabelecer se o requisito subjetivo para concessão do benefício está atendido, considerando a prática de falta grave há mais de sete anos; (iii) verificar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 131 da LEP não exige a oitiva prévia da defesa para a análise do livramento condicional, bastando a manifestação do Ministério Público e do Conselho Penitenciário. A defesa teve oportunidade de se manifestar por meio de recurso, não havendo nulidade.

4. A avaliação do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, conforme a tese fixada pelo STJ no Tema 1.161. O cometimento de falta grave de evasão, mesmo há mais de sete anos, justifica o indeferimento do benefício, pois afeta o requisito de bom comportamento durante a execução da pena.

5. A concessão de efeito suspensivo a recurso de Agravo em Execução, que possui apenas efeito devolutivo, é excepcional e depende da demonstração de dano irreparável e de teratologia na decisão agravada. Tais condições não se verificam no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oitiva prévia da defesa para a análise do livramento condicional não gera nulidade.

2. A prática de falta grave, independentemente do tempo decorrido, impede o preenchimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, necessário à concessão do livramento condicional.

3. A concessão de efeito suspensivo a recurso de Agravo em Execução é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrado perigo de dano irreparável e teratologia da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 131; CP, art. 83, III, "a";

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tese nº 1.161; TJES, AgExPe 5013516-03.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Dje: 25/01/2024; TJES, AgExPe 5004956-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Coreia Lima, DJe: 16/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5014672-89.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: RODRIANO SANS
ÃO
COUTINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
interposto por
RODRIANO SANS
ÃO
COUTINHO
em face da r. Decisão de mov. 582.1 acostada ao ID 9929568, originalmente do processo nº 0001315-85.2010.8.08.0011 que indeferiu o pleito de livramento condicional.

Em suas razões, juntadas ao mov. 586.2 juntadas ao ID 9929569, sustenta (i) a nulidade da decisão agravada porque foi proferida sem oportunizar a manifestação da defesa, o que viola o princípio do contraditório; (ii) que o indeferimento do Livramento Condicional com base em falta grave ocorrida há mais de 7 (sete) anos; além disso, a defesa requer (iii) a concessão de efeito suspensivo.

Desta forma, pleiteia

a reforma do r.
decisum
para que se reconheça o direito ao Livramento Condicional.

Contrarrazões, de mov. 594.1 juntadas ao ID 9929572, pelo desprovimento do recurso.

A magistrada manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos ao mov. 597.1 dos autos da execução.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9943494, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Com relação à alegada nulidade, esclareço que não a identifico, isso porque o art. 131 da LEP, não dispõe sobre exigência de oitiva prévia da defesa para a análise do livramento condicional, bastando a manifestação do Ministério Público e do Conselho Penitenciário, exigência esta observada pelo juízo. Nesse sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO SEM OITIVA PRÉVIA DO APENADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 131 da LEP, não há a exigência de oitiva prévia da defesa para a análise do livramento condicional, bastando a manifestação do MP e do Conselho Penitenciário. No caso, tal exigência foi observada. Ademais, não se pode olvidar que a defesa foi intimada do aludido indeferimento e, portanto, teve a oportunidade, pela via recursal, de manifestar seu inconformismo. Portanto, não há que se falar em nulidade.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea 'a', do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea 'b' do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. 3. Recurso desprovido.

(
TJES. AgExPe 5013516-03.2023.8.08.0000. Rel. Des. Willian Silva. Segunda Câmara Criminal. Dje: 25/01/2024
) Grifei.

Superada esta questão, passo a analisar o mérito.

Inicialmente, quanto ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Agravo em Execução apesar da previsão do art. 197 da LEP, dispondo que o presente recurso será recebido apenas em efeito devolutivo, entendo, na esteira da jurisprudência pátria, ser possível concessão de efeito suspensivo a recurso que não o tenha. Para que isso seja viável, é preciso que esteja demonstrado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, e que a decisão agravada seja teratológica. Vejamos exemplo da jurisprudência pátria:

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA.
A Lei de Execução Penal (LEP), expressamente em seu art. 197, determina que o agravo, cabível contra as decisões proferidas pelo juiz da execução, não terá efeito suspensivo, de modo que os provimentos judiciais do magistrado primevo produzem os regulares efeitos até a apreciação do referido recurso por esta instância revisora. Não se olvida, lado outro, do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é possível a concessão de efeito suspensivo em recurso que não o tenha, desde que haja fundamentação para tanto (AGRG no HC nº 739.612/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). Sem embargo, o caso dos autos, salvo melhor juízo, não se enquadra em tal situação excepcional, eis que não se constata nenhum perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, tampouco se verifica ser teratológica a decisão agravada.

(
TJMG; CautInomCr 3395961-98.2023.8.13.0000; Rel. Des. Kárin Emmerich; Nona Câmara Criminal Especializada; Julg. 12/06/2024; DJe: 12/06/2024). Grifei.

Tais requisitos não são aferidos no caso em análise, principalmente por não ser teratológica a decisão proferida, conforme será demonstrado.

O Código Penal prevê em seu art. 83 os requisitos para a concessão do livramento condicional, a ver:

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.

Não obstante o agravante tenha alcançado o requisito objetivo, a magistrada de primeiro grau decidiu acertadamente ao indeferir o pleito de livramento condicional, posto que não verifica o preenchimento do requisito do art. 83, III, a,
“bom comportamento durante a execução da pena”
, haja vista ter cometido a prática de falta grave de evasão, conforme decisão de mov. 118.1 da Execução Penal, relativa ao PAD nº 231/2016.

O Superior Tribunal de Justiça, no TEMA 1.161, proferiu a seguinte tese:

Tese 1.161: a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea "b" do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal. (REsp n. 1.974.104/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, Julg. 24/05/2023, DJe: 01/06/2023)

Portanto, as faltas disciplinares e os atos de indisciplinas praticadas no decorrer da Execução Penal justificam o indeferimento do benefício requerido, com base na necessidade de se aferir o comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Nesse sentido, é o que se colhe do julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIMENTO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. ATOS DE INDISCIPLINA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diferentemente do que pontua a Defesa, a decisão de movimento 288.1, embora concisa, analisou detidamente as pretensões, indeferindo o livramento condicional e a progressão de regime de forma fundamentada. 2. Inexiste a aventada nulidade do exame criminológico, por não estar confeccionado por psiquiatra, fato incontroverso nos autos, conforme se depreende da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. Muito embora o reeducando tenha preenchido o requisito objetivo, agiu com acerto o magistrado de origem ao indeferir o requerimento de livramento condicional, em razão de o mesmo ter cometido falta grave e atos de indisciplinas, consignados no exame criminológico, o que resultou no não preenchimento do requisito subjetivo (art. 83, III do CP). Tema 1161 do STJ. 4. Por fim, quanto ao pedido subsidiário, in casu, progressão de regime, resta prejudicado, conforme evidenciado pela Procuradoria de Justiça, “haja vista que após a prolação da decisão ora agravada o Juízo da Execução proferiu novo decisum, [favorável], em data de 28 de junho” do corrente ano. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, AgExPe 5004956-72.2023.8.08.0000, Rel. Des. Rachel Durão Coreia Lima, Primeira Câmara Criminal, DJe: 16/10/2023)

Frise-se que o deferimento do livramento condicional implica em colocar o reeducando em liberdade com mínima vigilância e limitado acompanhamento de suas atividades, o que demanda maior responsabilidade por parte do agravante, de modo a evitar que descumpra as condições impostas.

No presente caso, o reeducando não revela ter comportamento satisfatório durante a execução da pena.

Desse modo, a manutenção da decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional é medida que se impõe.

Arrimada nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, para manter a r. Decisão agravada, por meio da qual fora indeferida a concessão de livramento condicional ao apenado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.